Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferidos os pedidos de retomada do curso processual após descumprimento de acordo homologado, bem como de pesquisa de bens da executada via Sisbajud. 1.1. O agravante requereu o desarquivamento do processo e o prosseguimento da execução, alegando previsão expressa na sentença homologatória para retomada do feito em caso de inadimplemento.
2. A homologação do acordo não implica novação do título nem impede a continuidade da execução em caso de inadimplemento, conforme previsão expressa na sentença.
3. O art. 922 do CPC determina a suspensão do processo durante o prazo concedido para cumprimento voluntário, permitindo o prosseguimento em caso de descumprimento. 3.1. A extinção do processo, com arquivamento definitivo, contraria os princípios da celeridade e da economia processual, pois imporia ao credor a propositura de nova ação em caso de descumprimento.
4. Recurso conhecido e provido.